Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE.
1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O depósito prévio tem por finalidade evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias, considerando que estas têm caráter excepcional, tendo em vista que restringem a segurança jurídica, instrumentalizada pela coisa julgada.
3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional, adotada quando efetivamente demonstrado o estado de miserabilidade, lastreada em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais.
4. Conquanto seja possível o parcelamento do depósito prévio, nos termos do art. 98, §6°, do Código de Processo Civil, caberia ao agravante produzir prova de que não possui condições de arcar com a sua totalidade em uma única parcela.
5. A multa prevista no art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória.
6. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal desprovido.
7. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça desprovido.